Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712105-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM em face de decisão monocrática de ID. 16097932 que indeferiu seu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões recursais, o agravante reitera os mesmos fundamentos trazidos na inicial do Agravo de instrumento, afirmando que não estão presentes todos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, conforme deferido em Primeira Instância, além de trazer os mesmos fundamentos para combater o prazo concedido pela decisão agravada para que comprove o cumprimento das condicionantes ambientais, bem como a imposição de multa por descumprimento. Em uma análise perfunctória, verifico que o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, uma vez que o agravante não ataca os fundamentos da decisão monocrática proferida e tão somente reitera as razões trazidas com a inicial do Agravo de Instrumento. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, ao agravante para que se manifeste sobre eventual ausência de impugnação aos argumentos que fundamentaram a decisão recorrida, em violação aos princípios da adstrição e da dialeticidade. Prazo: 05 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2020 15:37:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador